Tribunal: STF
Processo: ACO 1048
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
E M E N T A: CADIN/SIAFI - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO
   ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR EFEITO DE DIVERGÊNCIAS NA
   PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO MJ Nº 019/2000 - CONSEQÜENTE
   IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO
   DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA -
   NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO
   PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO
   CADIN/SIAFI, DE QUALQUER ENTE ESTATAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À
   ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS
   ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONFLITO
   FEDERATIVO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE
   TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW" E DE DESRESPEITO
   AO POSTULADO DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL - MEDIDA
   CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.
- A
   Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a
   posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"),
   atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder
   de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado
   Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que
   compõem a Federação.
Essa magna função jurídico-institucional
   da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela
   intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio
   harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que
   integram a Federação brasileira.
A aplicabilidade da norma
   inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos
   litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar
   os valores que informam o princípio fundamental que rege, em
   nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina.
   Precedentes.
LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA,
   PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
   DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- A imposição estatal de restrições de
   ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se
   realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a
   inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de
   inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o
   efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do
   "due process of law", assegurada, pela Constituição da República
   (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias
   pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema
   de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua
   autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina.
   Precedentes.
A RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL QUALIFICA-SE
   COMO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DE
   DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.
- O princípio da reserva
   de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do
   Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se
   reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita
   restringir direitos ou criar obrigações.
Nenhum ato
   regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob
   pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao
   âmbito de atuação material da lei em sentido formal.
- O abuso
   de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado
   atua "contra legem" ou "praeter legem", não só expõe o ato
   transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo,
   tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício,
   pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe
   confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que
   lhe permite "sustar os atos normativos do Poder Executivo que
   exorbitem do poder regulamentar (...)". Doutrina. Precedentes (RE
   318.873-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Plausibilidade
   jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo Estado do Rio Grande
   do Sul. Reconhecimento de situação configuradora do "periculum
   in mora". Medida cautelar deferida.